Tribunal: CARF
Processo: 19679.009070/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.009070/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.785 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS NORDMANN GARAGORRY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
REQUISITOS LEGAIS DE LANÇAMENTO VERIFICADO AUSENTE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Verificado o cumprimento dos requisitos legais obrigatórios do auto de
infração e não verificado nos autos preterição do direito de defesa não há que
se aventar nulidade no processo administrativo fiscal.
MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO
POSSIBILIDADE
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Sum. Carf no 69)
INAPLICABILIDADE
DE
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
PARA
PENALIDADE DECORRENTE DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. (Sum. Carf no 49)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.009070/2004-11
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009070/2004-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Vinicius Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em apertada síntese, foi constituído em 20/05/2004 crédito tributário contra o
contribuinte em razão de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA, no valor de R$ 8.478,28, referente à DIRPF no
08/10.862.344, Exercício 2001, Ano Calendário 2000, conforme fls. 20 e ss. O documento em
referência descreve o fato e apresenta os fundamentos legais, regulamentares e normativos, além
de identificar o sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO
Irresignado com o lançamento, o interessado apresentou defesa, fls. 02 e ss,
inaugurando o contencioso fiscal, alegando preliminar de cerceamento de defesa e ausência dos
pressupostos de validade do ato administrativo; distinção entre multa moratória e multa punitiva;
descumprimento de mero dever instrumental sem a exigência da obrigação principal; ilegalidade
da lavratura do auto de infração e aplicabilidade da denúncia espontânea.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPII considerou o LANÇAMENTO FISCAL PROCEDENTE, conforme Acórdão no
11.543, de 27/01/2005.
O contribuinte foi regularmente notificado em 13/12/2007, fls. 33/34.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte interpôs em 08/01/2008 Recurso Voluntário, fls. 38 e ss,
representado por advogado, instrumento de cópia a fls. 14, repetindo seus argumentos iniciais,
bem como suas teses apresentadas na impugnação, com as seguintes alegações:
a) Cerceamento de defesa e da ausência dos pressupostos de validade do ato
administrativo – Sustenta que o auto de infração deve seguir elementos e
requisitos de validade do ato administrativo, compreendendo que NÃO
HOUVE EMBASAMENTO ADEQUADO DA INFRAÇÃO E SUA
CORRELAÇÃO COM A PENALIDADE APLICADA, compreendendo
que o fundamento utilizado, art. 964 do Decreto no 3000, de 1999,
relaciona duas multas de natureza e valores distintos, especificamente
quanto aos incisos I e II, e que o auto de infração NÃO relacionou de
forma clara, induvidosa qual a multa aplicável, in casu;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009070/2004-11

b) Descumprimento de mero dever instrumental sem a exigência da obrigação
principal e falta de distinção entre multa moratória e multa punitiva –
Aponta que a decisão a quo não individualizou, a seu ver, de modo
adequado a infração, especialmente quanto a penalidade aplicada e
respectiva capitulação legal. Sustenta que não houve o descumprimento de
qualquer obrigação tributária principal, posto que no momento da entrega
da declaração o recorrente nada devia a título de imposto e, por esse
motivo não houve prejuízo diante da inércia momentânea do contribuinte,
com acréscimo de que considera a multa desproporcional e excessiva,
sobretudo diante da ausência de prejuízo ao erário público;
c) Aplicabilidade da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) – Ataca o recorrente a decisão de piso, compreendendo que o
acórdão de primeiro grau não considerou a denúncia espontânea do
recorrente, em razão deste proceder à entrega da declaração de
rendimentos antes da lavratura do auto de infração.
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente cumpre informar que o recurso voluntário apresentado obedece aos
requisitos de admissibilidade e é tempestivo, motivo pelo qual o conheço e passo a apreciá-lo.
Quanto à preliminar posta no recurso apontando para cerceamento de defesa e da
ausência dos pressupostos de validade do ato administrativo, cumpre informar que o auto de
infração de fls. 20 e ss, foi constituído nos estritos preceitos do art. 10 do decreto no 70.235, de
1972, descreveu CLARAMENTE a infração, qual seja, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA DECLARAÇÃO, apresentou seu fundamento legal, portanto, não vislumbro, nem de longe,
cerceamento de defesa, tanto assim que se percebe que o contribuinte, por seu patrono,
apresentou amplo conhecimento da infração aplicada, tanto que exauriu seu direito à defesa,
postulando claramente suas teses. Diante do exposto, compreendo inexistir razão quanto à
preliminar em apreço.
Vencida a preliminar, passo a examinar o mérito.
Quanto ao alegado descumprimento de mero dever instrumental sem a exigência
da obrigação principal, cumpre destacar que a obrigação tributária acessória distingue-se de
outras obrigações acessórias encontradas em ramos diversos do direito, vez que se trata de
obrigação acessória autônoma, convertendo-se em principal por sua simples inobservância, nos
termos em que encerra o art. 113, §3o do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de
1966.
Em relação à alegada falta de distinção entre multa moratória e multa punitiva e a
não individualização adequada do dispositivo legal, cumpre destacar que a Súmula Carf no 69, de
efeito vinculante, diz claramente:

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009070/2004-11

Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destaque-se que a autuação foi realizada nos estritos dizeres da súmula acima
referida, sob o comando legal do art. 27 da Lei no 9.532, de 1997, c/c art. 88, I da Lei no 8.981,
de 1995, ambos os dispositivos regulamentados pelo art. 964, I do Decreto no 3000, de 1999:
(Lei no 9.532, de 1997)
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.
(Lei no 8.981, de 1995)
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago;
(Decreto no 3000, de 1999)
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de falta
de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§ 2o e 5o
deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 27);
Portanto, não há que se falar em desvio ou falha na capitulação legal, tanto da
autuação como também da decisão administrativa de primeiro grau, vez que obedece ao
comando da súmula acima examinanda, bem como também aos dispositivos legais supra
mencionados.
Quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
mister destacar que a Súmula Carf no 49, de efeito vinculante, diz taxativamente que o instituto
jurídico em referência não alcança penalidade decorrente de atraso na entrega de declaração:

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009070/2004-11

Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tudo posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 61
DF CARF MF
Original